Tribunal: TJBA
Processo: 8053444-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053444-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVIA GOMES DE JESUS GUIMARAES

Advogado(s)
:
FELIPE MIRANDA VINHOLES, SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – 1º SARGENTO PM – PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO A PATENTE DE CAPITÃO E CÁLCULO DE PROVENTOS PELA PATENTE MAJOR - NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE A PARTE IMPETRANTE PERTENCE AO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES – QPPM – SUSTENTANDO A PATENTE DE 1º SARGENTO – PROMOÇÃO QUE DEMANDA PARA ALÉM DO INTERSTÍCIO APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE TEMPO NA PATENTE QUE OCUPA - PROMOÇÃO AO OFICIALATO COMO 1º TENENTE QUE PASSA PELA ADESÃO AO QETAPM -
QUADRO ESPECIAL DE TENENTES AUXILIARES POLICIAIS MILITARES
NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SEGURANÇA DENEGADA

1. Cuida-se de mandado de segurança onde a parte impetrante, policial na ativa, requer seja concedida a segurança para, com força na antiguidade, reclassificar a parte autora para a patente de Capitão, aplicando o pagamento de seus proventos sobre a patente de Major, na forma do art. 9º, da lei 7.990/2001.

2. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição alegadas.

4. A parca prova dos autos indica que a parte impetrante ingressou na PMBA através do quadro QPPM – Quadro de Praças da Polícia Militar, ocupando a patente de 1º Sargento, sem ter informado ou existir prova nos autos de quando foi promovida a tal patente, sendo necessário permanecer na mesma por oitenta e quatro meses, até que possa concorrer a outra promoção.

5.
A
respeito da promoção dos militares o Estatuto – lei 7.990/2001 – na redação atual estabelece
as condições necessárias e limites impostos para a promoção na carreira policial militar, tais como
a necessidade de obediência
ao vagar dos cargos,
interstício na patente anterior
e aprovação em curso
de formação
próprio
para o cargo
.

6.
A
a
línea “f)”, do §2º, do art. 134, da referida lei estabelece a necessidade de
permanência
por

oitenta e quatro meses na graduação de 1º Sargento
para que possa concorrer a patente superior,
o que não restou comprovado nos autos.

7.
Para além, n
ão há nos autos prova de requerimento administrativo e negativa para participação do curso de formação de oficiais.

8.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053444-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SILVIA GOMES DE JESUS GUIMARAES
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
da impugnação à assistência judiciária gratuita,
AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .